Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALDANHA GARCIA - CPF: 428.512.938-85 (ADVOGADO), COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS GRANDES LAGOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.397.143/0001-30 (AGRAVANTE), TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 - CNPJ: 22.740.543/0001-88 (AGRAVADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O artigo 36 da Lei no 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1o do art. 1o da lei de abuso de autoridade.

II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS GRANDES LAGOS EIRELI - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1006391-69.2017.811.0003, manejada em face de THAER ABDUL MENHEM AMIRI, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas bancárias do devedor, ora agravado.

Para tanto, aduz a agravante que a magistrada singular indeferiu pedido de penhora on-line sob o argumento equivocado de que o uso do sistema de constrição via Bacenjud configuraria abuso de autoridade.

Alega que, para incorrer na hipótese de abuso de autoridade, é necessário haver dolo na conduta do magistrado, bem como, uma vez constatado algum equívoco na indisponibilidade dos ativos financeiros, o juiz deixar de proceder a devida correção, situações que não se amoldam ao caso em exame.

Assevera, por fim, que a jurisprudência já solidificou o entendimento de que a determinação judicial de bloqueio de numerário não configura abuso de autoridade, razão pela qual, pugna liminarmente pela reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 46453984).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido do exequente/agravante, com que pretendia a busca de ativos financeiros em nome do executado, por meio do sistema BACENJUD, em razão da lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O reclamo merece prosperar:

O artigo 36 da Lei no 13.869/2019 prevê como sendo crime de abuso de autoridade, com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, a decretação em processo judicial de indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole o valor para satisfação do crédito,
in verbis
:

“
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a
indisponibilidade de ativos financeiros
em quantia que
extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida
da parte e,
ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida
,
deixar de corrigi-la
:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
”.

Da leitura do referido dispositivo, constata-se que para o magistrado incorrer no tipo é necessária a conjugação de três requisitos, quais sejam: ter sido decretada a indisponibilidade dos ativos financeiros, a quantia extrapolar o valor estimado e, ante a demonstração do excesso do bloqueio pela parte prejudicada, o juiz deixar de corrigi-lo.

Outrossim, para a incidência da figura penal típica, necessária a presença do elemento subjetivo que lhe é próprio, qual seja, o de que o agente público tenha praticado a conduta “
com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal
”, consoante previsão do no § 1o do art. 1o da lei de abuso de autoridade.

Como visto, a Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite.

Ademais, o artigo 36 da Lei no 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1o do art. 1o da lei de abuso de autoridade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
PENHORA ON LINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. NOVA LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE. TIPO PENAL QUE NÃO SE CARACTERIZA PELA MERA DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
. DECISÃO MODIFICADA. Penhora
on line. Bacen Jud. Tendo a parte agravante dificuldades para descobrir bens em nome da parte agravada, é possível a consulta junto aos sistemas conveniados com o poder judiciário, por ser medida de interesse da própria justiça e que possibilita o regular andamento do processo.
Nova Lei do Abuso de Autoridade. Nesse particular, não prospera a justificativa do julgador a quo de negar a diligência por receio de ser enquadrado na Nova Lei do Abuso de Autoridade (no 13.869/2019), porquanto o artigo 36 da lei aponta claramente os requisitos necessários ao enquadramento no tipo penal. Ou seja, há que se demonstrar que o valor penhorado foi excessivo e, além disso, que o juiz, após a demonstração pelo devedor de que houve o excesso, assim mesmo deixou de liberar a quantia excedente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (Agravo de Instrumento no 70084214485, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA COM FULCRO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DESCABIMENTO
. É incabível o indeferimento de pedido de penhora on-line em razão do disposto no artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade, porquanto não se configura o delito previsto no referido dispositivo legal com a mera decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor. O artigo 36 da Lei no 13.869/19 está em harmonia com o rito previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil, e a penhora de dinheiro, que é direito do credor, está no topo da lista de preferências estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Agravo provido
”. (Agravo de Instrumento no 70083864926, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 19-02-2020)

Assim, não há no ordenamento jurídico brasileiro dispositivo legal que proíba o deferimento da penhora via BacenJud, não havendo justificativa à negativa do meio expropriatório, razão pela qual é imperativa a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora de ativos financeiros em nome do devedor, via Bacenjud, observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020